Tribunal: STF
Processo: ARE 1388665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. EDIFICAÇÃO. PONTA DO PAPAGAIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUDICIALIDADE. INOCORRÊNCIA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.



    1. Não houve julgamento antecipado da lide, mas sim julgamento do feito com base na instrução realizada na ação civil pública, em razão da conexão, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.



    2. As ações citadas pelo apelante não tem o condão de impedir o julgamento do presente feito.



    3. Em nosso ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da independência das instâncias penal, administrativa e civil. Logo, o fato de o apelante ter tido sua punibilidade extinta em razão da prescrição não obsta sua responsabilização na seara administrativa e cível.



    4. Não demonstrando o apelante a regularidade urbanística de seu imóvel, e restando comprovado que a edificação está localizada em área de preservação permanente, impõe-se sua demolição.



    5. O fato de existirem outras residências nas proximidades não autoriza a permanência desta construção, mormente porque inexiste o direito adquirido à degradação ambiental, ressaltando-se que a eventual existência de pluralidade de infratores não torna lícito aquilo que a lei prevê como ilícito”. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII, XXXVI, XL e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “II - Mérito



    Ao apreciar o(s) pedido(s) formulado(s) na petição inicial, o juízo a quo manifestou-se nos seguintes termos:



    O MUNICÍPIO DE PALHOÇA ajuizou a presente ação demolitória contra CÂNDIDO ZIMERMANN DAMÁSIO, com o objetivo de determinar a demolição da citda obra, bem como outras que tenham sido construídas no local, sem a devida licença.



    Afirma que é proprietário ou posseiro de um imóvel situado na Av. Beira Mar, na Ponta do Papagaio, Praia do Sonho, neste Município, sem o necessário licenciamento. Ressalta que procedeu o respectivo embargo e o autor não apresentou qualquer manifestação, tendo continuado a obra. 



    (...)



    Por outro lado, não há que se falar em perda do objeto, eis que subsiste a pretensão de demolição do imóvel e recuperação do meio ambiente. Assim, a paralisação da construção não afasta o dano ambiental, eis que a construção está a impedir a regeneração natural da vegetação nativa existente no local.



    Quanto ao mérito, deve ser salientado que o direito de propriedade não é absoluto. Somente existe a função social da propriedade quando são respeitadas as normas ambientais. O laudo produzido na ação civil pública comprovou que o imóvel está situado em área de preservação permanente e foi construído sem alvará ou licença.



    Assim sendo, não existe direito adquirido de degradar o meio ambiente, como vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, na lição do ilustre Ministrio Hermann Benjamin, especialista em Direito Ambiental:



    (...)



    Conforme bem pontuado pelo órgão ministerial em seu parecer, ‘A partir da decisão interlocutória supra, resta evidente que a ausência de decisão acerca do deferimento ou indeferimento das provas requeridas se deu em razão do reconhecimento de conexão entre a Ação Demolitória e a ACP nº. 50100150520124047200, o que também era pretensão do apelante’.



    Por isso, não houve julgamento antecipado da lide, mas sim julgamento do feito com base na instrução realizada na ação civil pública, em razão da conexão, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.



    Outrossim, não procede o argumento de que foi conferido tratamento distinto para imóveis em situações idênticas. Isso porque a ação civil pública n.º 5001377-46.2013.404.7200, mencionada a título de exemplo pelo réu, foi extinta em virtude do cumprimento da transação penal firmada com o Ministério Público Federal, em nada guardando semelhança com o caso dos autos.



    Com efeito, em nosso ordenamento jurídico pátrio, vigora o princípio da independência das instâncias penal, administrativa e civil. Logo, o fato de o apelante ter tido sua punibilidade extinta em razão da prescrição (processo nº 2006.72.00.009591-3), não obsta sua responsabilização na seara administrativa e cível, lógica esta que somente pode ser rompida pela absolvição, no juízo criminal, em virtude do reconhecimento da inexistência do fato ou da negativa de autoria, o que não ocorreu no caso dos autos”. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente